Tribunal: TJES
Processo: 5000908-12.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000908-12.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARTINS e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5000908-12.2024.8.08.0008

Recorrente/Recorrido: ROSA MARTINS

Recorrido/Recorrente: BANCO PAN S.A

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL QUANDO DA CONSTATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO DOS QUAIS A PARTE AUTORA ALEGA DESCONHECER. DESCABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. (1). DA LIDE.
INICIALMENTE RELATA A DEMANDANTE SER APOSENTADA, E QUE APÓS RETIRAR EXTRATO DETALHADO DE SUA CONTA, OBSERVOU DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, SOB O N°
02293912696650030 217
E
0229015037719
. AFIRMA A AUTORA QUE NUNCA SOLICITOU ESSES EMPRÉSTIMOS, TAMPOUCO AUTORIZOU O LANÇAMENTO DE QUALQUER DESCONTO EM SUA APOSENTADORIA/ PENSÃO E SEQUER TEVE CRÉDITO EM CONTA DESSAS QUANTIAS. DIANTE DE TAIS FATOS PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA SUSPENDA IMEDIATAMENTE OS DESCONTOS DECORRENTES DOS
CONTRATOS Nº 02293912696650030 217
E
0229015037719
NOS BENEFÍCIOS DA AUTORA. NO MÉRITO, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, RECONHECENDO O VÍCIO DE CONSENTIMENTO, E AINDA NA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INDEFERIDO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, DECLARO a prescrição dos valores descontados a título de danos materiais anteriores a 25 de março de 2019. No mérito, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao cartão de crédito consignado, o qual deverá ser cancelado; B) RECONHECER a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, considerando que a Autora já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARAR EXTINTA sua dívida perante o Requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da Autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. C) CONDENAR o suplicado à devolução de R$ 5.134,56 (cinco mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto ocorrido após o pagamento de 01/03/2024 (competência 02/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros e correção monetária desde a citação; D) CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ); e E) AUTORIZAR, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte suplicada com o crédito de sua titularidade (R$ 1.323,29 – mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
[...]”. (3) RECURSO DO BANCO RÉU.

PRELIMINARMENTE:

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL; PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
ACTIO NATA
;
INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA PARTE AUTORA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ERRO SUBSTANCIAL. DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO COM PESSOA ANALFABETA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE RECORRIDA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS RECLAMADAS. NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS QUE NÃO INDUZ À PRESUNÇÃO DE ERRO NA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA QUE NÃO SE TORNA INFINITA. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO SAQUE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSIVIDADE/DESPROPORCIONALIDADE DO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO DANO MATERIAL AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. JUROS ASSIM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER APLICADAS A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO.
(4) RECURSO DA PARTE AUTORA.
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, QUE SEJAM MAJORADOS OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS ARBITRADOS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(5)

CONTRARRAZÕES DO BANCO RÉU. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA; AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL; INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA APRESENTADO. PARTE QUE NÃO APRESENTOU EXTRATO BANCÁRIO. PARTE RECORRIDA QUE RECEBEU O VALOR DO EMPRÉSTIMO. ARGUMENTOS EXPOSTOS EM SEDE RECURSAL. EM SÍNTESE, PUGNAÇÃO DE REJEIÇÃO AO RECURSO MANEJADO PELA PARTE AUTORA.
(6) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO, PARA O FIM DE MANTER INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM.
(7) MÉRITO RECURSAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

A REQUERENTE AFIRMA DESCONHECER OS CONTRATOS A TÍTULO DE CONSIGNADO SUPOSTAMENTE FIRMADOS COM O RECORRENTE. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FORAM CELEBRADOS PELA RECORRIDA OS NEGÓCIOS JURÍDICOS VERGASTADOS E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTAS CONTRATAÇÕES DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU OS OBJETOS OBJURGADOS.
POIS BEM.
AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE EM
ID.: 9212899
A RÉ ANEXOU O SUPOSTO CONTRATO NO QUAL, ALÉM DA AUTORA, OUTRAS DUAS TESTEMUNHAS ASSINARAM
DE PUNHO,
TENDO EM VISTA A AUTORA SER
ILETRADA (TAL INFORMAÇÃO FOI DEMONSTRADA NO DOCUMENTO DE IDENTIDADE JUNTADO EM ID.: 9212729).
PORÉM, NOTO QUE TAIS PROVAS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR QUE A AUTORA DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES ACERCA DO OBJETO CONTRATUAL DISCUTIDO, VISTO QUE, A PRÓPRIA, EM SUA INICIAL, AFIRMA DESCONHECER AS SUPOSTAS RELAÇÕES JURÍDICAS EXISTENTES COM O BANCO RÉU. OUTROSSIM, AO ANALISAR AS FATURAS APRESENTADAS PELO REQUERIDO
(ID.: 9212900)
, NOTO QUE NÃO CONSTAM COMPRAS EFETUADAS NO REFERIDO PLÁSTICO, MAS TÃO SOMENTE AS RESPECTIVAS COBRANÇAS DE SEUS ENCARGOS,
IOF
E OS DESCONTOS DO BENEFÍCIO.
ASSIM, AINDA QUE O BANCO REQUERIDO ADUZA QUE A NÃO UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO SEJA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DESINTERESSE DA AUTORA EM CONTRATAR O SERVIÇO, OUSO DESTACAR QUE DE IGUAL MODO, ESSA NÃO UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO ACABA NÃO DEMONSTRANDO QUE A AUTORA PRETENDIA CONTRATÁ-LO, E EXPLICO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE
CARTÃO DE CRÉDITO.

DESTACO AINDA QUE, DIVERSAMENTE DO QUE AFIRMA O BANCO RECORRENTE, TAL MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO SE MOSTRA SIM MAIS ONEROSA AO CONSUMIDOR, TENDO EM VISTA QUE, INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO OU NÃO DO CARTÃO, AS COBRANÇAS OCORREM MENSAL E CONTINUAMENTE.
PORTANTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. NA SENTENÇA, O MAGISTRADO DE PISO ENTENDEU PELA NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO NOS AUTOS E OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS TÍTULOS ANTERIORES A
25 DE MARÇO DE 2019,
CONDENOU AINDA O REQUERIDO AOS DANOS MATERIAIS NA FORMA DOBRADA,

BEM COMO EM DANOS MORAIS NA MONTA DE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), AUTORIZANDO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA REQUERENTE. OUSO DISCORDAR DO ENTENDIMENTO DO DOUTO COLEGA,
AINDA QUE PARCIALMENTE,
E EXPLICO. NO QUE SE REFERE A
PRESCRIÇÃO
, ENTENDO PELA SUA INEXISTÊNCIA, POSTO QUE, CONSIDERANDO-SE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA DATA PARA O TÉRMINO DOS DESCONTOS, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PRAZO PRESCRICIONAL. OUTROSSIM, QUANTO AOS
DANOS MATERIAIS
NA FORMA DOBRADA, ENTENDO COMO NÃO CABÍVEIS, POSTO QUE, AINDA QUE EIVADA DE VÍCIOS, A RELAÇÃO CONTRATUAL OBJURGADA NÃO POSSUI PROVA DE QUALQUER PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BANCO, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO ASSIM O CABIMENTO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. ATO CONTÍNUO, QUANTO AOS
DANOS MORAIS
, ENTENDO COMO COMPREENSÍVEIS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE AUTORA EM SEDE RECURSAL, PARA O FIM DE CONSIDERAR A SUA MAJORAÇÃO, VISTO QUE TENHO ME CONVENCIDO QUE OS TRANSTORNOS CAUSADOS AOS IDOSOS NAS CONTRATAÇÕES DESTA MODALIDADE, TEM SIM SUPERADO O MERO ABORRECIMENTO, DE MODO QUE FAZ-SE PERTINENTE A CONSIDERAÇÃO DOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL TAMBÉM NO QUE TANGE AO
QUANTUM
ARBITRADO POR DANOS MORAIS. ASSIM, COM A DEVIDA VÊNIA, MANTENHO O COMANDO SENTENCIAL TÃO SOMENTE QUANTO À NULIDADE DO NEGÓCIO, BEM COMO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA, REFORMANDO-SE O
DECISUM
NOS SEUS DEMAIS TERMOS PARA:
I)
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ANTE A SUA COMPROVADA INOCORRÊNCIA.
II)
DETERMINAR QUE A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS SE DÊ NA SUA
FORMA SIMPLES.

III)
MAJORAR DOS DANOS MORAIS PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), VALOR ESTE QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(8)
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9)
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
(10) PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, NOS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS. (11) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator

Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)